Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728320-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BARROS DE ALMEIDA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL BARROS DE ALMEIDA em face da r. sentença (ID 37051663) que, nos autos de ação regressiva ajuizada pela CAIXA SEGURADORA S/A em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 23.243,41 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) à seguradora, em razão de sub-rogação legal. Na r. sentença (ID 37051663), o d. magistrado indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, deduzido pelo réu na contestação. Nas razões recursais (ID 37051668), o requerido reitera o pleito de concessão do benefício, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício (ID 37288550), o apelante coligiu aos autos os seguintes documentos (IDs 37732432 a 37732442): extrato de conta-corrente do Banco do Brasil relativo ao mês de julho de 2022, comprovante de declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022, carteira de trabalho digital, cuja última anotação data de 29/11/2020, e extratos de conta no Banco Nu relativos aos meses de junho e julho de 2022. Todavia, tem-se que a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira do apelante. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sobretudo diante da inconsistência das informações prestadas pelo apelante no feito. De fato, na instância originária, o réu apresentou declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física (ID 37051633), ao passo que, nesta instância recursal, coligiu documento que comprova o envio da declaração (ID 37732434). Ressalte-se que a declaração de imposto de renda sem qualquer valor de rendimentos informados no último ano, bem como a carteira de trabalho sem anotações recentes não se mostram suficientes para comprovar a suposta hipossuficiência do apelante, considerando todas as informações presentes nos autos. Com efeito, como bem pontuou o d. magistrado a quo, “o requerido está patrocinado por advogado particular, reside em bairro nobre da capital (SHIS QI 29 Conjunto 10 Casa 18 – Lago Sul) e detém a propriedade de veículo de alto padrão (BMW 318i PF71), o qual envolvido no acidente relatado. Estes fatos, por si sós, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente” (ID 37051663 – Pág. 2). Ademais, embora, no despacho de ID 37288550, esta Relatora tenha determinado que o apelante carreasse as autos extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de faturas recentes de cartões de crédito, o recorrente juntou apenas extratos do último mês relativos a contas no Banco do Brasil e no Banco Nu, ao passo que a consulta realizada no SISBAJUD pelo magistrado de origem havia evidenciado a existência de vínculos com outras instituições financeiras, para além das duas únicas informadas pelo apelante neste feito (ID 37051619). Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, repita-se, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora